Tribunal: TJDFT
Processo: 0742191-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALEZ, MALDINI SANTOS DE MELO e WALDENIA ALVES DE SOUSA CAMACHO TEIXEIRA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O recurso foi protocolado aos 29/09/2025 e sem comprovante de pagamento do preparo. E em consulta ao sistema do PJ-e, foi constatado que as recorrentes já haviam interposto outro recurso e em face à mesma decisão. Por essa razão, as agravantes foram intimadas a regularizar o preparo, mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, bem como se manifestar quanto à possível inobservância do princípio da unicidade recursal. Contudo limitaram-se a recolher o preparo e na forma simples (ID 77080708). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Uma vez que não atenderam ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia às agravantes recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 76856526. Não obstante a oportunidade para regularizar o vício formal, as agravantes limitaram-se ao recolhimento simples, vício penalizado com a deserção. Ainda que superado o vício formal, o recurso não comportaria conhecimento e por violação ao princípio da unirrecorribilidade. Conforme consignado, este recurso impugna a mesma decisão do agravo 0742191-76.2025.8.07.0000 e que não foi conhecido por deserção. Em nosso sistema processual vige o princípio da unirrecorribilidade das decisões, sendo inadmissível a interposição de mais de um recurso da mesma natureza em face de uma única decisão. Desta forma, diante do não atendimento aos requisitos formais de admissibilidade, incabível o conhecimento do recurso. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator